Tribunal: TJPA
Processo: 0800823-54.2023.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800823-54.2023.8.14.0038

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800823-54.2023.8.14.0038

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: OURÉM/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

APELADO: MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA

ADVOGADOS: MATHEUS DA SILVA MARTINS BRITO e OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Contratação não reconhecida de título de capitalização. Descontos indevidos em conta corrente. Ônus da prova do fornecedor. Inexistência de comprovação do contrato. Repetição em dobro do indébito. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Ourém/PA que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Maria de Fátima Barbosa da Silva. O juízo de primeiro grau declarou nulo o contrato de título de capitalização não reconhecido pela autora, condenando o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.987,60, em dobro, e danos morais de R$ 2.500,00. Determinou, ainda, a obrigação de fazer para cancelamento do contrato. O banco apelante sustenta a legitimidade da contratação e pleiteia a reforma da sentença, subsidiariamente requerendo a redução do quantum indenizatório.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação válida da contratação do título de capitalização, afastando a tese de descontos indevidos; e (ii) estabelecer se estão configurados os danos materiais e morais, bem como a adequação da repetição em dobro do indébito e do valor da indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O ônus da prova da existência do contrato cabe ao fornecedor do serviço, conforme jurisprudência consolidada, especialmente em contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor.

4.

Aplicável a inversão do ônus da prova, conforme o artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência da parte autora e da ausência de comprovação documental da contratação pelo banco.

5.

A não apresentação do contrato firmado entre as partes e dos documentos pessoais da autora impossibilita a comprovação da regularidade da contratação, tornando ilícitos os descontos realizados na conta corrente da autora.

6.

A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676608/RS e EAREsp 600663/RS).

7.

O dano moral resta configurado, uma vez que a realização de descontos indevidos em conta corrente, sem consentimento da consumidora, extrapola o mero dissabor, violando direitos da personalidade.

8.

O valor arbitrado para os danos morais está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para redução.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ônus da prova da regularidade da contratação de serviço bancário recai sobre a instituição financeira, sendo ilegítimos os descontos efetuados sem comprovação documental da anuência do consumidor. 2. A repetição do indébito em dobro é cabível independentemente de má-fé, bastando que a cobrança indevida contrarie a boa-fé objetiva. 3. O dano moral decorre da indevida retenção de valores sem autorização do consumidor, configurando afronta a seus direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
BANCO BRADESCO S/A.
, em face da sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourém/PA (PJe ID 19683818) que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação indenizatória por danos materiais e morais
, ajuizada por
MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“A parte autora afirma que foi lançada em sua conta corrente pelo banco réu descontos relativos a Título de Capitalização o qual alega não ter contratado ou autorizado, descontos realizados mensalmente em valores variando entre R$ 20,00 a 40,00, descontos os quais ocorreram no período de abril/2021 a outubro/2023. Analisando-se a prova produzida no feito, verifica-se que os descontos questionados pela requerente efetivamente ocorreram, tendo se iniciado em 19/04/2021, sendo o último desconto em 16/10/2023, conforme comprova o extrato de id 106140683. Em relação à regularidade da contratação, verifica-se que a parte requerida não apresentou qualquer prova a comprovar a anuência da consumidora com os descontos lançados em sua conta corrente, devendo preponderar o entendimento de que se trata de contratação forçada, lançada na conta corrente da autora sem que este tivesse anuído ou autorizando, restando claro que houve falha do banco requerido, o qual deve responder por eventuais danos sofridos por esta.

(...)

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando nulo o contrato de Título de Capitalização lançado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO BRADESCO S/A ao pagamento à parte autora MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 1.987,60 (hum mil e novecentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), já contado em dobro, tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, mediante a expedição de guia própria, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a correção monetária e os juros moratórios dos danos materiais conforme descriminado acima, e a correção monetária e os juros moratórios dos danos morais a partir desta data, uma vez que já fixado em valor atualizado (súmula nº 362, do STJ), até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de cancelar o contrato de Título de Capitalização no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, se ainda não tiver sido feito, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 1.000,00 (um mil reais). Ficam cientes as partes que eventual acordo pactuado após esta sentença somente será homologado se prever o pagamento através de depósito judicial junto ao BANPARÁ. Condeno o réu ainda em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação.”.

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID 19683819), argumentando, em essência, que não há que se falar em reparação de dano material visto que a contratação que acarretou na cobrança do título de capitalização foi legítima, sendo, portanto, devido o valor descontado da Recorrida em razão do contrato firmado com o Recorrente.

Ao final, requer-se que:

“(...) o presente recurso seja conhecido e integralmente provido, para o fim de reformar a r. sentença, diante dos argumentos fáticos e jurídicos ora expendidos, condenando-se a parte apelada ao pagamento das verbas sucumbências e despesas processuais. Outrossim, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção das condenações, que estas tenham seu quantum reduzido a fim de não causar a parte apelada enriquecimento sem causa com supedâneo nos critérios de Proporcionalidade e Razoabilidade acima apresentados.”.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 19683825).

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

De início, rememoro que o caso concreto versa sobre o contrato que originou a cobrança de título de capitalização, não reconhecido pela apelada, em seu benefício previdenciário.

O apelante pleiteia a reforma da sentença com a legitimidade da relação contratual, alegando que o contrato em questão é adesivo e que foi estabelecido de forma eficaz o vínculo contratual.

De pronto, não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao requerido comprovar a existência do contrato que o requerente nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente, não CABENDO a autora/apelada o ônus de comprovar o não recebimento do valor em sua conta.

Após a minuciosa análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a instituição bancária não anexou aos autos o contrato ora debatido. Ademais, não foi apresentado cópia dos documentos pessoais utilizados para a contratação do serviço bancário. Assim, torna-se impraticável estabelecer a existência de vínculo entre as partes.

Conclui-se, portanto, que os documentos apresentados em primeiro e segunda instância não possuem, por si só, a capacidade de demonstrar a intenção da autora em celebrar os negócios jurídicos com a instituição bancária demandada.

Considerando que cabia ao apelante fornecer toda a documentação necessária para comprovar a relação jurídica, abarcando não apenas o contrato firmado entre as partes, mas também os documentos pessoais da parte autora, e, uma vez que não cumpriu essa obrigação, não há fundamento para se afirmar a validade da contratação. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência deste E. TJPA tem entendido que
a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.

CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO.

I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada.

II- MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.

Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.

III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de R$ 3.000,00(três mil reais) mantido.

V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação.

VI- Recurso conhecido e desprovido.”.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor dos instrumentos contratuais subscrito pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Além disso, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do banco para com a ocorrência da referida fraude, fato que por si são suficientes para a manutenção do
decisum
proferido em sentença.

No ponto, especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro
,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No caso em questão, o dano material está claramente caracterizado, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente do benefício do autor/apelado.

Destaco que o caso em questão envolve uma relação de consumo na qual a parte autora se enquadra na proteção legal prevista no Estatuto do Idoso, em virtude de sua presumida condição de vulnerabilidade e hipossuficiência. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) estabelece medidas específicas para proteger os direitos das pessoas idosas, especialmente diante da vulnerabilidade decorrente da idade.

No entanto, neste caso, não foi comprovado que foram observadas as regras mínimas de segurança para garantir que o contrato com pessoa idosa cumprisse as formalidades legais necessárias para proteger sua condição de vulnerabilidade. Assim, a instituição financeira
deve ser responsabilizada pelo desconto indevido no benefício do autor na forma dobrada
, independentemente de o desconto ter ocorrido devido a fraude ou outra falha cometida pelo recorrente.

Diante do explanado, entendo pelo direito ao ressarcimento material e moral da parte autora.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (
v.g.,
STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data posterior ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve se manter na forma dobrada.

Já em relação à insurgência quanto à condenação em
indenização por danos morais
e a pretensão de reduzir o
quantum
fixado, esclareço, inicialmente, que
a fraude bancária, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial
. A caracterização do dano moral, quando não presumido, pressupõe a análise das particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do correntista (
REsp 1.573.859/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017
).

É de se esperar o abalo sofrido pelo autor em sua tranquilidade, bem como os transtornos causados na busca da recomposição do seu patrimônio, além da angústia vivida em ver
sua verba alimentícia
sendo subtraída de maneira ilícita.
(REsp 727.843/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.06; REsp 784.602/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.02.06; REsp 557.030/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 01.02.05; AgRg no REsp 724.954/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 17.10.05; REsp 605.284/MG, Rel.
Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 14.11.05).

No entanto, não há motivo para alterar a quantia fixada em primeira instância. É sabido que, em geral, a indenização deve ser proporcional à extensão do dano (artigo 944 do Código Civil).

Nos casos de danos imateriais, entretanto, há um elemento adicional a ser considerado na determinação do valor, que é o caráter pedagógico da punição. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para a quantificação da indenização por danos morais, deixando ao arbítrio do juiz a definição de um valor justo para compensar a dor sofrida pela parte prejudicada. Assim, na falta de parâmetros objetivos, é necessário estabelecer uma quantia que não seja insignificante a ponto de desconsiderar o sofrimento psicológico do demandante, nem tão alta a ponto de configurar um enriquecimento sem causa. Isso sem ignorar o caráter educativo em relação à parte causadora do dano, a situação financeira das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto, ao determinar o valor a ser pago como compensação por danos morais, o Judiciário deve considerar, além do aspecto compensatório, o efeito educativo da sanção, a fim de evitar a repetição de condutas semelhantes, o que poderia gerar instabilidade nas relações e na segurança jurídica como um todo. Não se trata de defender indenizações milionárias, mas sim de garantir que sejam eficazes em seu papel preventivo e educativo.

Considerando as diretrizes mencionadas e aplicando-as ao caso concreto para determinar a quantia indenizatória, é necessário levar em conta alguns aspectos relevantes: a) a condição econômica das partes envolvidas no litígio, sendo o autor beneficiário da justiça gratuita, enquanto a parte ré é uma instituição financeira de grande porte com capacidade econômica suficiente para suportar a obrigação; b) o caráter pedagógico da reparação, devido ao descaso com o lesado, o que pode incentivar um grande número de processos semelhantes; c) a reprovabilidade da conduta, que não só representa negligência, mas também falha na prestação de serviços; e d) o período em que o protesto indevido perdurou, desde a data do evento danoso até a exclusão, com a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

Assim, considerando as particularidades do caso e a falta de prova de fatos mais gravosos ao cotidiano da parte autora, conclui-se que o valor fixado na sentença (R$3.000,00) está em conformidade com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o reexame do valor dos danos morais em recurso especial, excepcionalmente, quando ínfimo ou exagerado. No entanto, no presente caso, a quantia indenizatória foi estabelecida pela instância ordinária de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ, AgIntAREsp 898.540/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 1º-12-2016).

Portanto, não há motivos para alterar o valor compensatório estabelecido, e a decisão combatida
deve ser mantida nesse aspecto
.

Noutro norte,
não

assiste razão ao apelante quanto ao termo inicial do cálculo dos juros moratórios incidentes nos danos morais
, uma vez que, com esteio nos ditames da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça, incidem juros de mora de 1% ao mês
a partir do evento danoso
(data do primeiro desconto). Da mesma forma, quanto a correção monetária dos danos morais o juízo de origem agiu corretamente ao determinar o termo inicial em conformidade com a Súmula nº 362 do STJ, não merecendo ajustes.

Com força nessas considerações,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,
mantida inalterada a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025